Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0738013-62.2017.8.07.0001 APELANTE: LAURO PINTO CARDOSO NETO, EDITORA TRES LTDA., JOSE ARY FILGUEIRA SILVA APELADO: EDITORA TRES LTDA., JOSE ARY FILGUEIRA SILVA, LAURO PINTO CARDOSO NETO DESPACHO Intimem-se os recorrentes/recorridos EDITORA TRÊS LTDA e JOSÉ ARY FILGUEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição de ID no 13377518, postulando o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007